Tribunal: TJMT
Processo: 1031752-61.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031752-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RAFAEL BORTOLI - CPF: 994.701.951-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - CPF: 063.160.206-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERIMENTO. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarando a ilegalidade do Auto de Infração nº 495550000412019124, desconstituindo o crédito tributário e extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o diferimento do ICMS poderia ter sido interrompido pelo Fisco Estadual diante da suposta irregularidade na identificação do adquirente e do pagador da operação comercial, justificando a exigência antecipada do imposto e a imposição de penalidade.

III. Razões de decidir

3. O diferimento do ICMS é benefício fiscal regulado pela legislação estadual e somente pode ser desconsiderado quando houver comprovação inequívoca de desvio de finalidade ou irregularidade na operação, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O contribuinte apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade das operações de venda de grãos para a empresa adquirente, incluindo contrato de compra e venda, notas fiscais, comprovantes bancários dos recebimentos e confirmação da operação pela corretora de cereais.

5. A identificação do pagador da operação por terceiro não constitui, por si só, motivo para afastar a validade do benefício fiscal, conforme permissão expressa do Código Civil (art. 304 e seguintes).
6. Ausente fundamento jurídico para a desconsideração do diferimento, a cobrança do imposto e a imposição de penalidade são indevidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A interrupção do diferimento do ICMS somente pode ocorrer quando demonstrada de forma inequívoca a irregularidade na operação comercial, sendo insuficiente, para tanto, a identificação de terceiro como pagador do negócio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2º; LC 87/96 (Lei Kandir), arts. 12 e 13; Lei Estadual 7.098/98, arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 18-A; RICMS/MT, arts. 6º e 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.896.509/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1031752-61.2023.8.11.0041, que julgou procedentes os embargos para declarar a ilegalidade do Auto de Infração nº 495550000412019124, desconstituir o crédito tributário correspondente, determinar a extinção da execução fiscal nº 1023157-73.2023.8.11.0041, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 264496761).

Aduz que o crédito lançado por meio do Auto de Infração nº 495550000412019124 se refere a ICMS cobrado do vendedor em razão da
interrupção do diferimento do tributo.

Sustenta que, a interrupção do diferimento ocorreu pelo fato do vendedor não demonstrar na via administrativa, em razão do desdobramento da operação “CRÉDITO PODRE”, a licitude e regularidade das operações de saída de grãos que constam como adquirente e destinatária a pessoa jurídica NUTRI LARA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI.

Argumenta que, não há provas de que os produtos saíram da fazenda do vendedor e que foram de fato enviadas para o
destinatário indicado nas notas fiscais, impossibilitando identificar o real adquirente e pagador do negócio.

Assevera que, faz-se necessária a cooperação do contribuinte ao procedimento fiscal, bem como a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assegura que, inexiste evidência de que o ICMS tenha sido recolhido subsequentemente pelo vendedor e/ou comprador.

Argui que, a quebra d
o diferimento do apelante, foi devidamente fundamentada no art. 580, II, §§ 7° e 8º do RICMS.

Afirma que, é correta a aplicação da multa conforme legislação vigente.

Ao final,

pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal nº 1023157-73.2023.8.11.0041, em desfavor de
RAFAEL BORTOLI
, visando o recebimento dos créditos de ICMS e multa inscritos na 2023341508.

O executado
RAFAEL BORTOLI,
em defesa, opôs os
Embargos à Execução Fiscal nº
1031752-61.2023.8.11.0041
, alegando em síntese que: 01)
a Fazenda Pública Estadual lavrou contra ele o Auto de Infração nº 495550000412019124, em razão da suposta interrupção indevida do diferimento do tributo previsto no art. 580, III, do RICMS/MT nas operações de venda de feijão realizadas com a empresa Nutri Lara Indústria e Comércio de Cereais; 02) é vendedor de boa-fé, não praticou nenhuma irregularidade e não pode ser responsabilizado pelo pagamento de ICMS oriundo da interrupção do diferimento, em razão da prática de ilícitos tributários em operações subsequentes; 03) que o pagamento por terceiro não constitui causa legítima para a interrupção do diferimento do ICMS; 04) apresentou documentos que demonstram regularidade da operação..

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os embargos para declarar a ilegalidade do Auto de Infração nº 495550000412019124, desconstituir o crédito tributário correspondente, determinar a extinção da execução fiscal nº 1023157-73.2023.8.11.0041, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente apelo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o
artigo 155, inciso II, § 2º, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 e 13 da
Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, tendo como
a base de cálculo o valor da operação, como cito:

“
Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte
:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

“Art. 12 da LC nº 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

[...]

Art. 13 da LC nº 87/96.
A base de cálculo do imposto é
:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
;

[...]”

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; [...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3º e 4º da Lei n.º 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3º
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 6º
A
base de cálculo do imposto
é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3º,
o valor da operação
;

[...]”.

Embora, em regra, o fato gerador ocorra no momento da saída do produto ou mercadoria do estabelecimento produtor rural, no caso de operações de venda interna de feijão realizada no Estado de Mato Grosso, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino para outro estabelecimento comercial ou industrial, saída com destino a estabelecimento varejista e/ou saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização, conforme se verifica do art. 6º, do Anexo VII, do RICMS/MT, como cito:

“Art. 6° O lançamento do imposto incidente nas saídas de feijão em vagem ou batido, de milho em palha, em espiga ou em grão e de semente de girassol, de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

II – sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;

IV – a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização”.

Na vertente hipótese, extraem-se dos autos que o recorrente é produtor rural com atividade econômica de cultivo de grãos, sendo optante pelo Diferimento do ICMS, de modo que, o pagamento do tributo é postergado para uma etapa posterior, quais sejam:

01.
sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

02. sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

03. sua saída com destino a estabelecimento varejista;

04. a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.

Ocorre, todavia que, de acordo com o artigo 580 do RICMS, o diferimento do ICMS pode ser interrompido, devendo o imposto ser exigido antecipadamente, quando for constatado pelo Fisco Estadual irregularidades nas operações comerciais que impossibilitem
o lançamento e/ou o pagamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual
,
in verbis
:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

Igualmente, o artigo 5º, § 4º, da Lei n. 7.098/98, cumulados como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo:

“Art. 5º
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alíneag,da Constituição Federal.

[...]

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras
desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular

ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias
ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou
acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V -
tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício
;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação
;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Além disso, os artigos 18-A da Lei n.º 7.098/98 autorizam, na operação acobertada pelo diferimento, a cobrança do imposto do vendedor nas seguintes hipóteses:

“Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como
aquele que as tenha fornecido
, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II –
o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação
;

III –
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
; [...]”

Na vertente hipótese, observa-se
que em razão

da existência da força-tarefa “Crédito Podre”, o recorrente
RAFAEL BORTOLI
foi notificado pela autoridade da SEFAZ-MT, para demonstrar a regularidade das operações de
venda interna (estadual) de feijão em grãos para a
pessoa jurídica NUTRI LARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI, I.E. 13.523.022-5, realizadas no período de 01/2016, as quais
em tese, seriam acobertadas pelo diferimento do ICMS previsto no Anexo VII, do RICMS/MT.

Embora a ora recorrente tenha se manifestado na via administrativa, o Fisco Estadual entendeu que a regularidade da operação não teria sido demonstrada, sendo, dessa forma, afastado o diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS e lavrado pela autoridade fazendária a
NAI n.º
495550000412019124 para o fim de lançar o tributo estadual e multa, inscritos na CDA executada.

No entanto, diferente do que alega a Fazenda Publica Estadual, o recorrido demonstrou nos autos dos embargos à execução fiscal a licitude/regularidade da operação de venda de feijão em grãos para a
pessoa jurídica NUTRI LARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
com a apresentação dos seguintes documentos:

·

Contrato de compra e venda com clausula de corretagem de 180.000 kg de Feijão Requinte firmado entre o recorrido RAFAEL BORTOLI e a pessoa jurídica NUTRI LARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
, com firma reconhecida em data anterior à ocorrência do fato gerador e emissão das notas fiscais de venda (
Id. 264496285 – pág. 1-3);

·

Confirmação do negócio pela corretora de cerais “Diversa Corretora”, também com assinatura das partes e firma reconhecida
(
Id. 264496285 – pág. 4)

·

Notas Fiscais de venda n.º 101, 110, 112, 114, 115, 116, 127, 129, emitida por
RAFAEL BORTOLI em que consta. como destinatário a pessoa jurídica

NUTRI LARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
(Id. 264496286)
;

·

Extrato da conta bancária do recorrido que consta o recebimento das operações, os quais coincidem exatamente com os valores das notas fiscais emitidas (Id.

264496286)
;

Insta consignar que, apesar da Fazenda Pública Estadual afirmar que o pagamento da operação não forma realizados pela adquirente, mas por terceiros, tal fato por si só não é suficiente para desqualificar a licitude da operação e/ou
para configurar o descumprimento das obrigações tributárias principais ou acessórias.

Isso porque,
o Código Civil (art. 304 e seguintes) admite expressamente a liquidação de obrigação por terceiro, inclusive não interessado, desde que em nome e à conta do devedor, como cito:

“Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.

Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.

Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação”.

Além disso, o ordenamento jurídico infraconstitucional em nenhum dispositivo condiciona o diferimento do ICMS à identificação precisa do pagador da operação comercial realizada, mas é tão somente atrelada ao encaminhamento da mercadoria ao destinatário (saída) e realização de nova operação pelo estabelecimento adquirente.

Desse modo, o embargante não tinha o dever jurídico de informar previamente ao Fisco Estadual quem realizaria os pagamentos do contrato de compra e venda celebrados relativo às notas fiscais emitidas. O fisco somente poderia questionar tais operações caso houvesse prova inequívoca de desvio de finalidade ou potencial sonegação do ICMS, o que não se verifica da análise do procedimento extrajudicial.

Ademais, o embargante demonstrou boa-fé ao apresentar toda a documentação que respaldou a operação mercantil, não havendo qualquer elemento capaz de ilidir a presunção de veracidade dos atos e negócios jurídicos praticados.

Destarte, se toda a negociação restou devidamente comprovada, não há como presumir eventual irregularidade apenas pela circunstância acessória de terceiro ter efetuado os pagamentos, conduta que sequer afronta o ordenamento jurídico. A operação seguiu os trâmites comerciais normais previstos na legislação, devendo ser respeitada a boa-fé e o direito do embargante ao diferimento do imposto.

Em relação a multa punitiva descrita na NAI, observa-se foi aplicado pelo Fisco Estadual a infração descrita no
art. 45, I, “a” da Lei 7098/98, ou sejam multa de 100% por descumprimento de obrigação principal, como cito:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

h) a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto;

Com a alteração promovida pela Lei 10.978/19, a infração passou a ser tratada pelo art. 47-E, inciso I, “a”, da Lei 7098/98, que vigorou de forma mais benéfica ao contribuinte,
transcrevo
:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;

No entanto, em sendo em sendo afastada a cobrança do imposto estadual lançado por meio da NAI em questão, se mostra indevida, também, a aplicação de multa por descumprimento de obrigação principal (
falta de recolhimento do tributo).

Por esse motivo, não merece acolhimento os fundamentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sede de recurso de apelação, devendo se mantida na forma como consignada a sentença declarou a ilegalidade do Auto de Infração nº 495550000412019124, desconstituir o crédito tributário correspondente, determinar a extinção da execução fiscal nº 1023157-73.2023.8.11.0041.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1%, alcançando a importância de
9% sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025